Tribunal: STF
Processo: RMS 39326
Classe: RMS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que porta a seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXCLUSÃO DA INATIVIDADE REMUNERADA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DIREITO AFIRMADO EM JUÍZO QUE NÃO PODE SER TIDO POR LÍQUIDO E CERTO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    1. Cuida-se de Mandado de Segurança com pedido de efeito suspensivo em face de ato supostamente ilegal praticado pelo Comandante da Aeronáutica do Brasil, que indeferiu o Recurso administrativo do impetrante e manteve a sua exclusão, em 5.9.2022 (fl. 7, e-STJ). 



    2. Aduz que, em 12.5.2022, por meio da Portaria VI COMAR n. 5/AJUR, foi instaurado Conselho de Disciplina, com objetivo de apurar e julgar a imputação de fatos que se enquadravam na alínea ‘c’, do inciso I, do art. 2º, do Decreto n. 71.500/1972, em razão de “ter o militar, mesmo que na inatividade, apresentado conduta na vida civil que, em tese, é incompatível com os valores, preceitos e compromissos militares, representada pelo cometimento de crime sexual contra vulnerável no âmbito da unidade doméstica e familiar, conforme se comprova da análise dos autos do processo nº 0012982- 96.2013.8.07.0009 (1º Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia), no qual foi sentenciado a 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado (com mandado de prisão em aberto desde jan/2021), incurso no art. 217-A, caput, c/c art; 71 e 226, II, todos do Código Penal Comum, na forma do art. 5º, incisos I e II, da Lei nº 11,340/06 (Lei Maria da Penha)’ (fls. 12-13, e-STJ). 



    3. Afirma que os supostos fatos, objeto do Conselho de Disciplina, ocorreram entre os anos de 2009 e 2012. Entretanto, ‘em 2014, o Impetrante teve sua prisão preventiva decretada por juiz substituto, no 2º Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia-DF, ocasião em fora preso pelo VI COMAR, momento, este, no qual a Aeronáutica tomou conhecimento expresso e oficial em relação à tramitação do processo penal n. 0012982-96.2013.8.07.0009, e permaneceu inerte em relação à instauração do Conselho de Disciplinar’ (fl. 13, e-STJ). 



    4. Sustenta que ‘mesmo já tendo se passado 08 (oito) anos da ciência da persecução penal em relação ao Impetrante, e 13 (treze) anos da suposta prática delituosa, instaurou-se o Conselho de Disciplina no ano de 2022 (doc. 7).’ (fl. 6, e-STJ). Assim, afirma que a instauração do Conselho de Disciplina padece de nulidade, uma vez que teria se consumado a prescrição, nos termos do art. 17, do Decreto 71.500/72. Aduz ofensa ao art. 5º, II, e XXXVI da CF/88. Pede que seja reintegrado às Forças Armadas do Brasil para voltar a permanecer na inatividade remunerada. 



    5. Caracteriza-se como líquido e certo o direito que prescinde de dilação probatória, sendo demonstradas, pelo Impetrante, a ocorrência dos fatos e a relação jurídica existente por meio de documentação que possibilite a imediata apreciação da pretensão pelo Juízo.



    6. No caso em espécie, consta na denúncia do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (fl. 58, e-STJ) que, entre os anos de 2009 e 2012, o impetrante teria praticado atos libidinosos com a sua enteada, a qual, à época, contava nove anos de idade. 



    7. O impetrante aduz que foi sentenciado a 14 anos de reclusão, porém não junta a decisão criminal. Colaciona, apenas, a última página da decisão que determinou a sua prisão preventiva (fl. 195, e-STJ). Apresenta as razões de sua defesa administrativa (fls. 41-56, e-STJ), sem fazer constar um relatório sequer da autoridade administrativa que apresente as razões jurídicas para fundamentar a exclusão do impetrante. 



    8. Verifica-se que a omissão de documentos caracteriza ausência de prova pré-constituída, uma vez que não deixa claro a ordem dos fatos e as razões jurídicas para a concessão da ordem. Ausente, portanto, direito líquido e certo. Nesse sentido: AgInt no MS 23.784/DF, Rel. Min. Regina Helena, Primeira Seção, DJe 1.6.2018, AgInt no MS n. 28.622/DF, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe de 15/12/2022 e MS 15.349/DF, Rel. Min. César Asfor Rocha, Primeira Seção, DJe 23/03/2012. 



    9. Ademais, não se deve perder de vista que ‘gozam os atos administrativos de presunção de veracidade, cabendo a quem os contesta o dever de apresentar prova inequívoca da ilicitude alegada, tarefa da qual, neste caso, não se desincumbiu o impetrante’ (RMS 46.006/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 15/05/2018). 



    10. Agravo Interno não provido.” (documento eletrônico 55)



    Neste recurso ordinário, o recorrente repisa os mesmos fundamentos expostos na inicial do mandamus a respeito da inconstitucionalidade e ilegalidade do Conselho de Disciplina que o excluiu das Forças Armadas e defende que “não houve omissão de documentos caracterizadores da ausência de provas pré-constituídas, sendo as provas acostadas na peça vestibular, por si só, suficientemente aptas a refutar qualquer dúvida quanto ao Direito perseguido”, nesses termos:



    “Nesse sentido, a legislação castrense específica que trata do Conselho de Disciplina, Decreto n. 71.500/72, preconiza, em seu Art. 2º, I, “c”, que a acusação oficial de ter praticado ato que afete a honra pessoal, o pundonor militar ou decoro da classe, faz parte do termo inicial para que o militar seja submetido a Conselho de Disciplina, senão vejamos: [...]



    Nesses termos, em observância à própria legislação castrense acima, apenas a acusação oficial sobre o Recorrente, ou seja, no caso concreto, a denúncia oferecida pelo MPDFT (doc. 5), juntamente com a data do momento em que a administração pública militar tomou conhecimento expresso da referida acusação, no caso concreto, o cumprimento da ordem de prisão preventiva (doc. 7), e o cumprimento do alvará de soltura (doc. 9), ambos eventos ocorridos no ano de 2014, anexados na peça exordial, para que se demonstre a efetiva ocorrência do termo inicial do prazo prescricional da pretensão punitiva administrativa. 



    Portanto, o critério para aferição da ocorrência da prescrição é objetivo, sendo necessário, em um primeiro momento, a demonstração do termo inicial do prazo prescricional da pretensão punitiva administrativa, que se deu no instante em que a acusação oficial chegou ao conhecimento da administração pública militar, cuja prova pré-constituída foi acostada aos autos do mandamus, devendo ser refutada a alegação de ausência documental que caracteriza a falta de provas pré-constituídas.



    Nesse diapasão, a jurisprudência do Pretório Excelso, em casos semelhantes, reforça que o termo inicial da pretensão punitiva em processo administrativo disciplinar, começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido pela Administração, senão vejamos: [...]



    Nesse sentido, a r. Decisão proferida pelo Egrégio STJ merece ser reformada pois vai de encontro a sua própria jurisprudência que chancela a desnecessidade de outras provas pré-constituídas para se aferir o início do prazo prescricional da pretensão punitiva administrativa, bastando, para tanto, quando a ciência do ato infracional chega ao conhecimento da autoridade punitiva competente, senão vejamos: [...]



    Noutra senda, destaca-se que as questões processuais penais foram, exaustivamente, discutidas no âmbito do processual penal, sendo relevante, em um segundo momento, para se determinar a consumação efetiva da prescrição, o marco temporal final, ocorrida no dia 28 de janeiro de 2020, ano no qual a administração pública militar já se encontrava impedida pela prescrição e, mesmo assim, submeteu o Recorrente a Conselho de Disciplina, eivado de inconstitucionalidade e de ilegalidade, após 08 (oito) anos de ter tomado conhecimento oficial da acusação. 



    Nessa toada, dar outra interpretação, além da prevista no dispositivo legal acima é ato atentatório ao princípio da segurança jurídica previsto no Art. 5º, XXXVI, da CRFB/88, é clara interpretação restritiva ao direito de não se ver submetido procedimento disciplinar já prescrito, sendo vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. 



    Portanto, nos termos da jurisprudência do Pretório Excelso, por haver a independência entre as esferas penal e administrativa, salvo quando, na instância penal, se decida pela inexistência material do fato ou pela negativa de autoria, casos em que essas conclusões repercutem na seara administrativa, o que não ocorreu com o Recorrente, não houve a necessidade de se juntar aos autos do writ a cópia da decisão criminal, sendo prescindíveis a data da sentença e o quantum de pena aplicada na esfera penal (doc. 18), senão vejamos: [...]” (documento eletrônico 62, pp. 11-15; sem os grifos do original)



    A União apresentou contrarrazões (documento eletrônico 98). 



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece prosperar.



    Colho do acórdão que denegou o mandado de segurança impetrado pelo ora recorrente, da relatoria do Ministro Herman Benjamin, o seguinte trecho:



    “O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado. 



    O Mandado de Segurança, como remédio constitucional cujo objetivo é o resguardo de direito líquido e certo, pressupõe a existência de prova pré-constituída do alegado direito, sendo necessário que os documentos acompanhem a petição inicial. 



    Caracteriza-se como líquido e certo o direito que prescinde de dilação probatória, sendo demonstradas, pelo Impetrante, a ocorrência dos fatos e a relação jurídica existente por meio de documentação que possibilite a imediata apreciação da pretensão pelo Juízo. 



    No caso em espécie, consta na denúncia do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (fl. 58, e-STJ) que, entre os anos de 2009 e 2012, o impetrante teria praticado atos libidinosos com a sua enteada, a qual, à época, contava nove anos de idade. 



    O impetrante aduz que foi sentenciado a 14 anos de reclusão, porém não junta a decisão criminal. Colaciona, apenas, a última página da decisão que determinou a sua prisão preventiva (fl. 195, e-STJ). Apresenta as razões de sua defesa administrativa (fls. 41-56, e-STJ), sem fazer constar um relatório sequer da autoridade administrativa que apresente as razões jurídicas para fundamentar a exclusão do impetrante. 



    Verifica-se que a omissão de documentos caracteriza ausência de prova pré-constituída, uma vez que não deixa clara a ordem dos fatos e as razões jurídicas para a concessão da ordem. Ausente, portanto, direito líquido e certo. Nesse sentido: [...]



    Ademais, não se deve perder de vista que ‘gozam os atos administrativos de presunção de veracidade, cabendo a quem os contesta o dever de apresentar prova inequívoca da ilicitude alegada, tarefa da qual, neste caso, não se desincumbiu o impetrante’ (RMS 46.006/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 15/05/2018). 



    Como se observa, a decisão agravada não merece reforma. 



    Pelo exposto, nego provimento ao Agravo Interno.” (documento eletrônico 56, pp. 6-8)



    Verifico que o acórdão combatido ajusta-se integralmente à orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal quanto à impossibilidade de dilação probatória no âmbito de mandado de segurança. 



    Em outras palavras, o direito líquido e certo, capaz de autorizar o ajuizamento do mandado de segurança, é, tão somente, aquele que concerne a fatos incontroversos, constatáveis de plano, mediante prova literal inequívoca (RE 269.464/DF, Rel. Min. Ministro Celso de Mello, DJe de 28/8/2000; grifei). 



    Nessa linha, ao analisar a situação narrada nos autos, entendo, assim como bem observado pelo Tribunal recorrido, que as alegações e provas constituídas pelo impetrante na ação mandamental não fazem surgir direito inquestionável, como necessário para a concessão da ordem. 



    Com efeito, a pretensão mandamental do impetrante, de fato, refoge aos estreitos limites do mandamus, em razão da ausência de liquidez e certeza do direito pleiteado. Nesse sentido, transcrevo o apontamento de Celso Antônio Bandeira de Mello:



    “Considera-se líquido e certo o direito, independentemente de sua complexidade, quando os fatos a que se deva aplicá-lo sejam demonstráveis de plano; é dizer, quando independam de instrução probatória, sendo comprováveis por documentação acostada quando da impetração da segurança ou, então, requisitada pelo juiz a instâncias do impetrante, se o documento necessário estiver em poder de autoridade que recuse fornecê-lo (art. 6º, parágrafo único, da Lei 1.533) (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 837-838).



    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados proferidos em casos análogos: RMS 39.026/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Dje de 2/3/2023; e RMS 38.989/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje de 10/2/2023.



    A alegação central do recorrente consiste em suposta prescrição da pretensão punitiva estatal. No entanto, não há documentação suficiente para ampará-la, considerando as razões já delineadas no acórdão recorrido. 



    Por fim, destaco que esta Suprema Corte já firmou entendimento no sentido de que não é admissível, na via do mandado de segurança, a juntada posterior da documentação comprobatória, a não ser nas hipóteses previstas no art. 6º, § 1º, da Lei 12.016/2009, entre as quais não se inclui o caso dos autos. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Ausência de cópia da decisão apontada como coatora. Impossibilidade de dilação probatória em mandado de segurança. 1. A cópia do inteiro teor da decisão apontada como coatora é imprescindível à instrução da petição inicial do mandado de segurança e sua falta não pode ser suprida em momento posterior à impetração. 2. O mandado de segurança exige a comprovação de plano do quanto alegado, mediante provas pré-constituídas. Não se admite dilação probatória incidental nessa via processual. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (MS 30.204 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 11/9/2013)



    “PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DE MÉRITO. CARÊNCIA SUPERVENIENTE DA AÇÃO. VISTA DE PROVA DE CONCURSO PÚBLICO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE. VIA MANDAMENTAL. RECURSO DESPROVIDO. 



    I - A via mandamental encontra-se à disposição do jurisdicionado quando haja ato evidentemente ilegal ou abuso de poder por parte de autoridade, ou quem lhe faça as vezes, que ofenda direito líquido e certo. 



    II - Direito líquido e certo, por sua vez, é aquele que se pode aferir de plano, tão somente com os documentos que acompanham a petição inicial. 



    III - Significa dizer que o rito procedimental especial do mandado de segurança não admite complexidade processual, dadas as suas peculiaridades. 



    IV - A discussão sobre a ilegalidade do concurso público exige, para o seu deslinde, a produção de outras provas que não aquelas até então carreadas aos autos. 



    V - Documentos juntados a posteriori – após a extinção do feito - não tem aptidão de alterar esta situação. 



    VI - Agravo regimental desprovido.” (AO 1.377 AgR/AM, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 11/4/2012)



    No mesmo sentido, vide MS 25325 AgR/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJ de 7/4/2006; e MS 23190 AgR/RJ, Rel. Min. Celso De Mello, Tribunal Pleno, DJe de 9/2/2015.



    No mais, observo que o recorrente não apresenta qualquer argumento apto a contornar a informação apresentada pela autoridade coatora, no sentido de que o prazo prescricional aplicável seria aquele previsto no parágrafo único do art. 17, do Decreto n. 71.500/72 e não o prazo de seis anos indicado no caput do dispositivo (documento eletrônico 31). 



    Esse dado se agrega às razões já apontadas no acórdão recorrido, as quais depõem, de forma contundente, contra a liquidez e a certeza do direito pretendido.



    Posto isso, nego provimento o recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator